Tribunal: TJPA
Processo: 0814693-30.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814693-30.2023.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO DA BENEFICIÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE MELHORIA ECONÔMICO-FINANCEIRA. BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e de Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Santarém, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por Talita Sousa Maciel dos Santos, julgou totalmente procedente o pedido para determinar o restabelecimento da pensão por morte cancelada em razão de novo casamento da autora, com pagamento retroativo das parcelas vencidas, fixação de honorários advocatícios e imposição de multa em caso de descumprimento.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o novo casamento da pensionista implica, por si só, a perda do direito à pensão por morte, nos termos do art. 14, IX, da LC estadual nº 39/2002, ou se, à luz da jurisprudência consolidada, o cancelamento do benefício depende da demonstração de efetiva melhoria na condição econômico-financeira da beneficiária.

RAZÕES DE DECIDIR

O novo casamento da pensionista não constitui, de forma automática, causa legítima para a cessação da pensão por morte, sendo imprescindível a comprovação de melhoria na condição econômico-financeira da beneficiária.

A interpretação restritiva do art. 14, IX, da LC estadual nº 39/2002 deve ser compatibilizada com a jurisprudência consolidada do STJ e com o entendimento fixado na Súmula nº 170 do extinto Tribunal Federal de Recursos.

A ausência de prova concreta de que o novo matrimônio resultou em efetiva melhora econômica inviabiliza o cancelamento do benefício, de natureza alimentar, sob pena de afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da proteção previdenciária.

A alegação genérica de observância ao princípio da legalidade não se sustenta quando desacompanhada de demonstração do fato gerador da extinção do benefício.

A decisão administrativa de cancelamento fundada exclusivamente no estado civil da beneficiária, sem substrato fático quanto à suposta independência econômica, revela-se inválida.

Mantida a sentença que determinou o restabelecimento do benefício e os consectários legais, com majoração dos honorários advocatícios ante o desprovimento do recurso.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O novo casamento da pensionista não enseja, por si só, o cancelamento da pensão por morte, sendo necessária a demonstração de efetiva melhoria de sua condição econômico-financeira.

A norma estadual que prevê a perda automática da qualidade de beneficiária deve ser interpretada conforme os princípios constitucionais e a jurisprudência dominante, que exigem suporte probatório mínimo para a extinção do benefício previdenciário.

O cancelamento do benefício previdenciário sem prévia comprovação de prescindibilidade configura afronta à legalidade substancial e aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: LC/PA nº 39/2002, art. 14, IX; CF/1988, art. 226; CPC, art. 85, § 11; LINDB, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1108623/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, T5, j. 16.06.2009, DJe 03.08.2009.

STJ, REsp 1720457/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 03.06.2020.

STJ, REsp 1387130/SC, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 26.11.2019.

TJPA, AI nº 0806935-56.2023.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 24.06.2024.

TJPA, APL nº 0840922-29.2018.8.14.0301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 24.05.2021.

TJPA, APL nº 0012102-38.2015.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer da apelação e no mérito negar provimento da apelação
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão de Julgamento presidida por xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
contra sentença proferida pelo Douto Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execuções Fiscais de Santarém que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER proposta por TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS em face do apelante, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO, por sentença: a. EXTINTO o processo em relação ao ESTADO DO PARÁ, sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva (art. 485, VI, CPC). b. TOTALMENTE PROCEDENTE a ação em relação ao IGEPREV, na forma do art. 487, I, do CPC, para: a) DETERMINAR o imediato restabelecimento da pensão por morte da autora (matrícula 7469111); b) CONDENAR o IGEPREV ao pagamento dos valores retroativos desde setembro/2019, corrigidos e com juros; c) CONDENAR o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre a condenação, calcado no art. 85, § 3°, I, do CPC; d) FIXAR prazo de 30 dias para cumprimento, sob pena de multa de R$ 10.000,00 reais”.

A autora, ora apelada, ajuizou ação em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV, narrando que recebia pensão por morte decorrente do falecimento do Sr. Ciriaco Barbosa, ocorrido em 26/12/1997, todavia, teve o benefício cancelado em setembro/2019, em razão de ter contraído novo matrimônio.

Relatou que, de fato, contraiu novo matrimônio, com o Sr. Manuel Rufino Maciel dos Santos, em 27/01/2005, contudo, em regime de separação de bens, e veio a ficar novamente viúva em 04/09/2017, ressaltando que não obteve qualquer melhora em sua situação financeira decorrente deste último casamento, motivo pelo qual não estaria justificado o cancelamento da pensão por morte que recebia.

Pleiteou tutela de urgência para determinar que o IGEPREV proceda ao imediato restabelecimento da pensão por morte.

Ao final, a procedência do pedido, confirmando-se os termos da tutela de urgência.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência (Id 30426069). O IGEPREV apresentou contestação (Id 30426072). A autora apresentou réplica (Id 30426076). As partes informaram não possuir outras provas a produzir (Ids 304 26078 a 30426080).

O juízo a quo proferiu sentença nos termos transcritos alhures (Id 30426081).

Irresignado, o INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS interpôs
RECURSO DE APELAÇÃO
(Id 30426082), aduzindo que o art. 14, IX, da LC nº 39/2002 é claro ao estabelecer que o cônjuge perde a qualidade de beneficiário com o novo casamento, de modo que o cancelamento se deu em observância ao princípio da legalidade. Requereu a reforma da sentença, a fim de que seja julgado improcedente o pedido inicial.

A apelada apresentou
CONTRARRAZÕES
(Id 30426086), sustentando que a sentença está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a qual estabelece que o novo casamento não acarreta, de forma automática, a perda da pensão por morte, devendo ser comprovada a melhoria na situação econômica da beneficiária, o que não ocorreu em seu caso. Requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento – Id. 32254241.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso de apelação e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

II – Mérito.

Cuida-se de apelação interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS/IGEPREV contra sentença que determina o restabelecimento de pensão por morte percebida por TALITA SOUSA MACIEL DOS SANTOS, cancelada administrativamente em setembro/2019 sob o fundamento de novo matrimônio, com condenação ao pagamento das parcelas vencidas desde então, acrescidas de correção monetária e juros, além de honorários e multa para cumprimento.

A controvérsia recursal, em termos objetivos, consiste em definir se o novo casamento importa perda automática da condição de beneficiária, à luz do art. 14, IX, da LC estadual n. 39/2002, ou se, conforme orientação jurisprudencial consolidada, o cancelamento depende de demonstração de efetiva melhoria econômico-financeira da pensionista, apta a tornar dispensável o benefício.

A tese recursal do IGEPPS, embora formalmente ancorada na literalidade do art. 14, IX, da LC n. 39/2002, não supera o critério decisivo que, há muito, confirma o sentido jurídico da cessação de pensão por novo casamento: a norma restritiva não se presta a punir o estado civil, mas a impedir que o benefício subsista quando se tornar efetivamente prescindível, por alteração substancial e favorável da situação econômico-financeira do pensionista. Por isso mesmo, a sentença alinhou-se à orientação que exige, além do fato objetivo do novo matrimônio,
a demonstração do elemento material de melhora econômica, sem o qual a cessação degenera em supressão injustificada de verba alimentar.

É certo que a Lei Complementar n° 39/2002, a qual é responsável por regular o sistema previdenciário no Estado, versa sobre anulação de pensão por morte ante casamento ou união estável, senão vejamos:

Art. 14. Perderá a qualidade de beneficiário: (...) IX- O (A) cônjuge, companheiro ou companheira de segurado falecido, pelo casamento ou pelo estabelecimento de união estável.

Contudo, em que pese os supracitados dispositivos, não é assim que entendem os tribunais brasileiros. Em julgamento paradigmático, o extinto Tribunal Federal de Recursos (TRF), que deu origem ao C. Superior de Justiça, consolidou entendimento de que não se extingue pensão previdenciária, se de novo casamento não resultar melhora da situação econômico-financeira da viúva, de modo a tornar dispensável o benefício (Súmula 70).

Tal súmula, embora afeita à legislação federal, tem como foco garantir e promover a especial proteção constitucional do Estado em relação à família (art. 226 CF), situação jurídica, que se outras razões legais faltassem, se justificaria na invocação do art. 5º, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB).

Dessa forma, nos termos desse entendimento, a pensão constitui um direito indissociável do regime de bens entre os cônjuges, via de consequência, em favor do supérstite, fincando direito irrevogável, portanto, não submisso à condição resolutória estabelecida em lei estadual.

Ao julgar casos análogos, o C. Superior Tribunal de Justiça seguiu tal entendimento, consolidando, assim, a compreensão de que, sem prova de melhoria financeira, não há razões para se extinguir benefício em detrimento de novo matrimônio, vejamos:

PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE DE CÔNJUGE. NOVO CASAMENTO. CANCELAMENTO INDEVIDO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA N. 170/TFR. 1. O novo matrimônio não constitui causa ou perda do direito integrante do patrimônio da pensionista. Precedente. 2. A ausência de comprovação da melhoria financeira da viúva de exsegurado, com o novo casamento, obsta o cancelamento da pensão por morte até então percebida. Inteligência da Súmula 170 do extinto TFR. 3. Recurso especial improvido.
(STJ - REsp: 1108623 PR 2008/0280967-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 16/06/2009, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 03/08/2009)

Mais recentemente, o STJ também jugou monocraticamente casos parecidos e manteve o supramencionado entendimento.

Decisões monocráticas: STJ - REsp: 1720457 MG 2018/0017480-1, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Publicação: DJ 03/06/2020, STJ – e REsp: 1387130 SC 2013/0144957-7, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Publicação: DJ 26/11/2019).

Do mesmo modo, está Corte de Justiça também já consolidou jurisprudência, das quais colaciono algumas abaixo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. NOVO CASAMENTO DO BENEFICIÁRIO. TEMPUS REGIT ACTUM NÃO CONFIGURAÇÃO DA EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORIA NA CONDIÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prejudicialidade do Agravo Interno, diante da prolação do presente voto;

2. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) contra decisão que deferiu tutela de urgência para restabelecimento de pensão por morte ao beneficiário Helcio Ferreira de Carvalho, cancelada devido a novo casamento;

3. O princípio do
tempus regit actum
aplica-se ao caso, devendo-se observar a legislação vigente à época do óbito da instituidora do benefício, que não previa a extinção da pensão por morte em caso de novo casamento do beneficiário;

4.A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o novo casamento não extingue o direito à pensão se não houver comprovação de melhoria significativa na condição econômico-financeira do beneficiário. No caso em questão, não há evidências de tal melhoria, mantendo-se o caráter alimentar do benefício;

5. Recurso desprovido, mantendo-se a decisão que determinou o restabelecimento da pensão por morte ao beneficiário.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0806935-56.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 24/06/2024 )

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CANCELAMENTO DE PENSÃO POR MORTE SUPOSTAMENTE IRREGULAR EM RAZÃO DE NOVO CASAMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA. NÃO OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO ...Ver ementa completaDEVIDO. PRECEDENTES DO STJ. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. 1- A controvérsia dos autos consiste em verificar o direito da Apelada em perceber a pensão por morte ante a alegação de perda da qualidade de dependente. 2-Da análise dos autos, constata-se que fora instaurado processo administrativo pela Autarquia Apelante, para apurar os fatos denunciados concernentes às novas núpcias contraídas pela Apelada após o óbito do ex-segurado e a concessão da pensão por morte. 3-Contudo, como bem observado na sentença impugnada, o fato de contrair novas núpcias não tem o condão, por si só, para o cancelamento do referido benefício previdenciário, ante a necessidade da prova de melhoria da condição financeira da Apelada advinda com a nova relação conjugal, entendimento este que encontra-se em consonância com a pacífica jurisprudência do STJ. Precedentes. 4-Outrossim, da análise dos autos, percebe-se do processo administrativo acostado aos autos que o benefício da Apelada fora cancelado sem o necessário contraditório, ante a ausência de notificação para apresentação de defesa, circunstância que, em análise preliminar, indica ilegalidade na decisão da Apelante. Precedente. 5-Neste viés, haveria de se oportunizar à Apelada, direito de defesa perante a denúncia e o resultado da diligência, em obediência aos princípios constitucionais do Contraditório, Da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal que permeiam os atos processuais e devem ser observados em respeito ao Estado Democrático de Direito. Precedentes. 9- Apelação e Reexame Necessário conhecidos e não providos. À unanimidade.(TJ-PA - APL: 08409222920188140301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 24/05/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. ALEGAÇÃO DE NOVA UNIÃO ESTÁVEL CONSTITUÍDA PELA BENEFICIADA. NÃO COMPROVAÇÃO. MODIFICAÇÃO DA CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. CANCELAMENTO INDEVIDO DA PENSÃO. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO C. STJ. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 - No caso dos autos, além de não haver evidências de nova união estável, inexiste informações de melhora da condição financeira da apelada advinda da suposta nova união, restando a decisão de origem que determinou o restabelecimento do benefício em conformidade com a jurisprudência do C. STJ. 2 - A jurisprudência pátria e do C. STJ possui entendimento firmado no sentido de que um novo matrimônio, sem que haja comprovação da melhoria financeira da beneficiária, não constitui causa de perda do direito da pensionista ao recebimento de pensão por morte. Precedente do TJPA. 3 - Recurso conhecido e não provido. (PROCESSO Nº 0012102-38.2015.8.14.0301 , ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA DE DIREITO PÚBLICO, RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL, COMARCA: BELÉM (1a VARA DA FAZENDA DA CAPITAL), RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO)

Essa premissa resolve, por derivação lógica, os demais argumentos recursais.

A invocação do princípio da legalidade não autoriza, em Estado Constitucional de Direito, a leitura mecânica de texto normativo em desconformidade com o sistema de proteção previdenciária e com a natureza alimentar do benefício tal como interpretada em precedentes reiterados, reproduzidos nos autos.

A legalidade administrativa, longe de servir de escudo para atos que suprimam prestações sem substrato fático suficiente, exige que a Administração demonstre os pressupostos da incidência da hipótese restritiva, notadamente quando pretende cancelar benefício continuado. Por isso, não há falar em “legislador positivo”: o Judiciário não cria benefício novo, apenas controla a correção do ato de cancelamento, afirmando que a cláusula de cessação depende de suporte probatório mínimo quanto ao fato material que lhe dá sentido, qual seja, a melhoria econômico-financeira.

No tocante ao
tempus regit actum
, ainda que se discuta a lei aplicável à concessão, o núcleo da controvérsia nos presentes autos não repousa na escolha do diploma temporalmente regente, mas no alcance jurídico do dispositivo restritivo invocado para cancelar um benefício já incorporado à esfera jurídica da pensionista. O recurso, aqui, não logra demonstrar como a mera cronologia normativa dispensaria o exame do pressuposto material de melhoria econômica, sobretudo quando a própria motivação administrativa do cancelamento, segundo se extrai do que se debate nos autos, apoia-se apenas no estado civil, sem lastro empírico sobre alteração patrimonial ou de renda.

Quanto à impessoalidade, moralidade e ao alegado risco ao equilíbrio atuarial, tem-se argumentação genérica, desacompanhada de qualquer demonstração concreta de impacto ou de excepcionalidade do caso que justifique cassar benefício alimentar sem o elemento material exigido pela compreensão jurisprudencial trazida aos autos. A sentença e o parecer ministerial registram, em sentido oposto, que inexiste prova de melhora e que o acervo sugere manutenção da dependência econômica, circunstância que, no plano do ônus probatório, milita contra quem pretende suprimir o benefício.

Em síntese, a apelação não enfrenta o ponto nuclear do julgado recorrido, a saber, a ausência de comprovação de melhoria econômico-financeira apta a tornar dispensável o benefício, limitando-se a reiterar literalidade normativa e princípios em abstrato. Não havendo prova do fato material justificante do cancelamento, subsiste a conclusão de indevida cessação e, por conseguinte, impõe-se manter o restabelecimento da pensão e os consectários definidos na sentença.

Diante do desprovimento, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, na forma do art. 85, § 11, do CPC, elevando-os de 10% para 12% sobre o valor atualizado da condenação, observados os limites legais aplicáveis.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso de apelação interposto pelo
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA E DE PROTEÇÃO SOCIAL DO ESTADO DO PARÁ – IGEPPS
, mantendo-se integralmente a sentença, e
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência para
12% (doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 02/03/2026